Tribunal: STF
Processo: ARE 1339876
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NOTÁRIOS. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO TEMA 485 DE REPERCUSSÃO GERAL. COMPROVAÇÃO DE PRÁTICA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DO EDITAL. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Ceará:
    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS DO ESTADO DO CEARÁ. PRELIMINAR DE PROIBIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NO ÂMBITO DA CORREÇÃO DAS PROVAS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE QUESTÕES DO CERTAME. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PROVA DE TÍTULOS. PRÁTICA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DE 05 (CINCO) ATOS PRIVATIVOS DA ADVOCACIA POR 03 (TRÊS) ANOS. COMPLEMENTAÇÃO DA CERTIDÃO DE PRÁTICA NO RECURSO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. INDEFERIMENTO QUE CONFIGURARIA FORMALISMO EXACERBADO. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. CONCESSÃO DA PONTUAÇÃO INERENTE AO QUESITO. WRIT ADMITIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA” (fls. 24-25, vol. 3). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 20, vol. 4).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o caput do art. 5º e os incs. I e II do art. 37 da Constituição da República. 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pelos seguintes fundamentos: a) “a moldura fática do caso concreto não se subsume àquela do Recurso Extraordinário n. 632.853 (tema 485)”; b) “a peça do inconformismo não exibe os fundamentos de fato e de direito correlatos ao teor daqueles dispositivos constitucionais, inviabilizando o conhecimento do recurso extraordinário neste ponto, por não cumprimento do art. 1029, I e III, CPC"; c) insuficiência da repercussão geral; e d) incidência das Súmulas ns. 279, 282 e 454 do Supremo Tribunal Federal (fls. 87-95, vol. 4).
    O agravante sustenta que “a questão de direito aqui tratada se amolda à discutida no RE 632.853, sendo, portanto, hábil para comprovar a repercussão geral da matéria (Tema 485)” (fl. 126, vol.4). 
    Assevera “suficientemente fundamentada a peça recursal e desnecessária a interposição de embargos aclaratórios para fins de prequestionamento, uma vez que as teses que sustentam a interposição do recurso extraordinário foram abordadas expressamente na decisão atacada, merecendo acolhida do vertente recurso” (fls. 127-128, vol. 4).
    Assinala que o “recurso extraordinário não visa revolver a matéria probatória, para aferir se a Impetrante exerceu ou não a atividade advocatícia no ano de 2012. Seu objetivo é para reconhecer que a decisão concessiva da segurança exorbitou a análise de legalidade do ato da Comissão, modificando o critério adotado pela autoridade administrativa, adentrando, desse modo, no próprio mérito administrativo, o que é defeso ao Judiciário” (fl. 128, vol. 4). 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. No Recurso Extraordinário n. 632.853, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 485, o Supremo Tribunal Federal assentou não competir ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora de concurso para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas atribuídas:
    “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido” (DJe 29.6.2015) . 
    Na espécie vertente, o Tribunal de origem não entrou no mérito do ato administrativo nem substituiu a banca examinadora na correção de questões de concurso público. Limitou-se a constatar a existência dos documentos comprobatórios dos títulos apresentados pela candidata: 
    “(...) o presente caso não versa acerca de análise de questões do certame, e sim da existência de direito líquido e certo de provas apresentadas desde a esfera administrativa. (…)
    O cerne da controvérsia reside, unicamente, na comprovação, ou não, dos atos de advocacia praticados no ano de 2012, o que passo a discorrer a seguir. (…)
    As certidões que não foram aceitas pela Banca Examinadora e pelo Exmo. Des. Presidente da Comissão do Certame estão insertas às fls. 29 e 50. Nelas, inexistem os atos que foram evidentemente praticados pela impetrante, informando, tão somente, que existe procuração e/ou substabelecimento nos autos em nome da advogada Rafaela Pacheco Nunes, OAB/CE nº. 22.404 (Processos nºs 0041552-80.2012.8.06.0001 e 0166729-54.2012.8.06.0001). 
    Contudo, após análise mais acurada, verifiquei que as certidões relativas aos mesmos processos supramencionados (Processos nºs 0041552-80.2012.8.06.0001 e 0166729-54.2012.8.06.0001) foram corrigidas pelas respectivas Unidades Judiciárias, constando, a partir de então, a descrição dos atos praticados pela advogada/candidata, passando a conter as seguintes informações: (…)
    Verifico que ambas as certidões foram subscritas pelo Supervisor Operacional da SEJUD III, Daniel Freitas Mendes, e datadas de 22 de fevereiro de 2019, data esta anterior a análise do recurso interposto perante a Comissão do Concurso (Processo Administrativo nº 0621880-93.2019.8.06.000), que indeferiu, apenas em 21 de março de 2019, o pleito da candidata, mesmo as certidões já estando comprovadamente colacionadas no processo administrativo em questão. 
    Dessa forma, diferente das análises dos primeiros recursos administrativos interpostos, constato, em sede mandamental, que a candidata cumpriu, o requisito constante no item 12.2.1, comprovando o exercício da advocacia por um mínimo de 3 (três) anos, anexando as certidões de 05 (cinco) atos distintos praticados em cada um dos respectivos anos (2012, 2013 e 2014). (…)
    Não aceitar as certidões insertas às fls. 63 e 64 (repita-se, referente aos mesmos processos), seria um excesso de formalismo, em clara violação ao princípio da razoabilidade, vez que se está diante de candidata regularmente aprovada no certame, e com plena capacidade de atuar na serventia escolhida” (fls. 37-43, vol. 3). 
    Este Supremo Tribunal assentou competir ao Poder Judiciário o controle de ilegalidade ou de ocorrência de erro flagrante praticado por banca examinadora, como na espécie vertente. Assim, por exemplo:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NA ORIGEM. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. CRITÉRIOS ADOTADOS POR BANCA EXAMINADORA. SUBSTITUIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA NA HIPÓTESE. ERRO GROSSEIRO NA CORREÇÃO DA QUESTÃO IMPUGNADA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. O acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte, sedimentada no julgamento do RE RG 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29.06.2015 (Tema 485), no sentido de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora de concurso para avaliar respostas dadas às questões e notas pertinentes, salvo na hipótese de ilegalidade, de ocorrência de erro flagrante nas questões impugnadas, como na hipótese em análise. (…) 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009)” (RE n. 1.285.306-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25.6.2021).
    “EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Controle jurisdicional do ato administrativo em que se avaliam questões de concurso público. Possibilidade, em casos excepcionais. (…) 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09)” (RE n. 1.280.702-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10.2.2021).
    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. MAGISTRATURA DO TRABALHO. TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. PROVA ORAL. PONTO SORTEADO. EDITAL. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPATIBILIDADE DO CONTEÚDO DA QUESTÃO DO CONCURSO COM O PREVISTO NO EDITAL DO CERTAME. (…) Deveras, a atuação jurisdicional deve ser excepcional e adstrita à verificação da compatibilidade entre, de um lado, as questões realizadas e, de outro, o ponto sorteado e o edital do concurso, sempre à luz do princípio da legalidade. (...) 7. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO” (RMS n. 36.954-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.6.2020).
    6. Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame da matéria fático-probatória e das cláusulas do edital. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 454 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. VIOLAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. NORMAS EDITALÍCIAS. INTEPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas ou para a interpretação de normas editalícias (Súmulas 279, 280 e 454 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.310.143-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 25.5.2021).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS E DE CLÁUSULAS DE EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. 1. O acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas do edital do certame público. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta CORTE. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.030.969-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2019).
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CANDIDATO APROVADO NAS VAGAS DESTINADAS AO SISTEMA DE COTAS. AUTODECLARAÇÃO. CRITÉRIOS. ANÁLISE DA COMPROVAÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.280.041-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2020).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 25 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora